Tribunal: TJDFT
Processo: 0701039-58.2020.8.07.0021
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. XINGAMENTOS. FATOS PRESENCIADOS POR TESTEMUNHAS. PEDIDO DE REPARAÇÃO CIVIL APÓS A TRANSAÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 a título de reparação por danos morais. Em seu recurso, alega que houve interrupção da ação penal, o que seria impeditivo da reparação civil, assim como o fato de que os xingamentos foram recíprocos. Pede a improcedência do pedido inicial ou, subsidiariamente, a redução do quantum.

2. Gratuidade judiciária. A declaração de hipossuficiência firmada nos termos do artigo 4o da Lei 1.060/50, goza de presunção juris tantum de que o interessado é necessitado. Todavia, cabe o exame pelo juiz das condições concretas para decidir acerca do pedido de gratuidade de justiça. No caso, os documentos juntados aos autos demonstram a hipossuficiência financeira do recorrente. Defiro a assistência judiciária.

3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 36126082).

4. Nos termos do artigo 935 do CC, “a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal”. No caso, a transação realizada entre o recorrente e o Ministério Público não afastou autoria ou materialidade dos fatos constantes no Termo Circunstanciado daquela ação. Portanto, não se sustenta a tese recursal de que a transação penal afasta a condenação da reparação civil.

5. Restou demonstrado por meio das provas dos autos e instrução processual que o recorrente proferiu xingamentos ao autor. Por outro lado, a versão do recorrente de reciprocidade não prospera, uma vez que o depoimento da sua testemunha, sra. Maria do Carmo Alves Moreira, sequer confirma a versão do recorrido da discussão entre o segurança e seu irmão, tampouco que a festa era para sua filha. O que se depreende dos autos é que o recorrente não aceitou a abordagem do segurança e posteriormente do síndico para desligar o som, passando, então a proferir os xingamentos. Acertada a sentença que condenou o recorrente a reparar o autor pelos danos morais sofridos.

6. No que toca ao valor da indenização, para sua fixação não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Assim, atenta às diretrizes acima elencadas, entendo que o montante fixado em sentença (R$ 3.000,00) não se mostra excessivo e é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora.

7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 20% do valor corrigido da condenação, contudo, suspendo a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.